Tribunal: TJDFT
Processo: 0007024-40.2010.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007024-40.2010.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO FORTES SAID, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, LILIANE MARQUES THOMAZ, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, MARCELO NUNES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os advogados indicados na petição de ID. 63051408 postulam o descadastramento de seus nomes em relação aos réus Cláudio Fortes Said, Leda Maria Marques Cavalcante e Liliane Marques Thomaz, informando que referidas pessoas possuem outro advogado constituído. Na oportunidade, informam que os réus Maria José dos Santos Barros e Marcelo Nunes da Silva não interpuseram recurso de apelação. Observa-se da autuação que a Secretaria da Turma já efetivou o descadastramento dos advogados peticionantes em relação aos réus Cláudio Fortes Said, Leda Maria Marques Cavalcante e Liliane Marques Thomaz. Quanto à informação de que os réus Maria José dos Santos Barros e Marcelo Nunes da Silva não interpuseram recurso de apelação, assiste razão à Defesa, uma vez que não houve a apresentação de apelação após a sentença que extinguiu a punibilidade. Com efeito, apenas os recursos interpostos por Leda Maria, Liliane Marques e Cláudio Said foram recebidos no primeiro grau de jurisdição (ID. 58094611). Desse modo, certificou-se o trânsito em julgado para os réus que não recorreram no ID. 58094613, encaminhando-se os autos ao Tribunal. Nesses termos, retifique-se a autuação para constar como recorrentes apenas os réus que apresentaram o recurso de ID. 58094610. Cumpra-se. Retificada a autuação, prossiga-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator